Tribunal: TJBA
Processo: 0001614-59.2001.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001614-59.2001.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIETA EVANGELISTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DE ENTE MUNICIPAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA DE CONHECIMENTO. PROVIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA COM CONDENAÇÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 475, §2º, DO CPC/73, APLICÁVEL À ÉPOCA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FACE À INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE PARTE DAS PARCELAS CALCULADAS E DE JUROS SIMPLES EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MARCO INICIAL PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SÚMULA 85, DO STJ. PARCELAS NÃO PRESCRITAS. JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIMENTO DO ÍNDICE APLICADO NO CÁLCULO DEBATIDO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO POR CALCULISTA OFICIAL FACE À INCERTEZA QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PÁRCIAL. RECURSO PÁRCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0001614-59.2001.8.05.0141
, de Jequié, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR e

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data lançada no sistema.